Tribunal: TJES
Processo: 5001879-04.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001879-04.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MATILDE DE ARAUJO SAMPAIO CAMPOS
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001879-04.2024.8.08.0038

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
MATILDE DE ARAUJO SAMPAIO CAMPOS.

RECORRIDO(A):
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17722935),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA IMPUGNADA. DIVERGÊNCIA IDENTIFICADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
MATILDE DE ARAUJO SAMPAIO CAMPOS
em face da sentença que acolheu a preliminar de incompetência absoluta do juízo e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma dos artigos 485, inciso IV, do CPC e 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95. A demanda originou-se da alegação da autora de que não teria contratado ou autorizado empréstimos consignados cujos descontos vêm sendo efetuados em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente a possibilidade de julgamento do mérito em sede de Juizados Especiais, alegando a ocorrência de fraude e a desnecessidade de perícia técnica. Aduz que a instituição financeira não solicitou a produção de prova pericial em audiência e que, sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, caberia ao banco comprovar a regularidade da contratação. Requer o provimento do recurso para declarar a inexistência da relação jurídica e a condenação do réu ao pagamento de danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta e não gera a procedência automática dos pedidos.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a matéria em exame apresenta complexidade probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais Cíveis.

5.

O juízo de origem, ao confrontar os padrões de assinatura constantes nos documentos pessoais e na procuração da autora com as firmas apostas nos contratos de ID. 17722948 e ID 17722949, identificou razoável distinção entre elas. Tal divergência impede o reconhecimento da fraude, exigindo aprofundamento técnico-científico que transcende o rito sumaríssimo.

6.

A divergência quanto ao estado civil configura mero erro material ou irregularidade formal que não possui o condão de, por si só, anular o negócio jurídico. A recorrente também alega que no contrato não consta assinatura de duas testemunhas. No entanto, esse procedimento somente é obrigatório quando uma das partes não sabe ler, o que não é o caso da autora. Além disso, a recorrente também alegou em recurso não ter recebido o valor, mas os extratos bancários juntados pela própria autora no ID. 17722937 - Pág. 2 demonstram os depósitos de R$1.008,12 em 27/05/2020 e R$2.550,00 em 21/10/2020. A recorrente também alegou que o banco não pede perícia em recurso e na contestação, mas na peça de defesa do banco é possível observar que houve preliminar de incompetência pela necessidade de perícia.

7.

Tal situação demonstra a necessidade de se decidir pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a evidente necessidade de dilação probatória pericial, a fim de se dirimir a controvérsia em torno da contratação ora questionada, o que enseja na incompetência do juizado especial cível, nos termos do art. 51, Inc. II, da Lei n.º 9.099/1995.

8.

Nesse sentido, colaciono recentes entendimentos dos Tribunais:

JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DOCUMENTOS DO CONSUMIDOR. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA SUSCITADA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. MÉRITO PREJUDICADO. I.
A alegação de falsidade na assinatura aposta no contrato de financiamento apresentado pelo banco réu invoca a necessidade de realização de laudo pericial para esclarecer eventual falsidade, haja vista os documentos de identificação anexados ao contrato possuírem similitude com os originais, bem como a assinatura nos termos contratuais.
II. A prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido, e foi expressamente requerida pelo autor. Seu indeferimento, ao afastar a sua necessidade, geraria cerceamento de defesa. III.
Portanto, resta demonstrado que a prova pericial é pertinente à solução do ponto controvertido. Em consequência, a prova pericial torna a matéria fática complexa, afastando a competência dos Juizados Especiais.
Precedente: (Acórdão n.1059957, 07042939820178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/11/2017, Publicado no DJE: 21/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) IV.
Em razão da incompatibilidade com o rito da Lei 9.099/95, extingue-se o processo sem julgamento do mérito.
V. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Mérito prejudicado. Sentença anulada. VI. Sem condenação em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1288133, 07008919220208070006, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
(Grifos nossos)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO. JUNTADA DE CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO PELO RECLAMANTE. SIMILITUDE DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA ACOLHIDA. PROCESSO EXTINTO. A controvérsia gira em torno da legalidade da negativação feita pela Ré em nome da Autora, em virtude de suposto contrato firmado entre as partes. - Embora a sentença monocrática tenha considerado legítimo o contrato juntado em fls. 59/62, a Parte Autora negou em teses recursais que seja que tenha assinados os contratos (não tendo tal oportunidade antes da sentença, proferida logo após a juntada dos documentos). -
Considerando a impugnação, não se tratando de falsificação grosseira e havendo necessidade da realização de pericia para concluir que a assinatura constante no contrato de prestação de serviço foi efetivamente falseada por terceiro, penso que a causa é complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.
RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. COMPLEXIDADE. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA Lei nº 9.099/95, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU. (JECAM; RInomCv 0674647-91.2021.8.04.0001; Manaus; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Irlena Leal Benchimol; Julg. 25/10/2021; DJAM 25/10/2021)
(Grifos nossos)

9.

Quando há dúvidas acerca da autenticidade da assinatura constante no contrato, os Juizados Especiais deixam de ser competentes para o processamento e julgamento da demanda, uma vez que é necessária a produção de prova pericial, conforme o Enunciado n.º 28 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 28
– O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS, RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA.

10.

A aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta a necessidade de garantir ao réu os meios técnicos adequados para demonstrar fato modificativo ou impeditivo do direito autoral, sob pena de cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal. O Tema 1061 do C. STJ também reconhece o ônus da instituição financeira de provar a autenticidade da assinatura, vejamos:

Tema 1061 – Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II).

11.

Considerando que a Lei nº 9.099/95 destina-se a causas de menor complexidade, a necessidade de perícia grafotécnica complexa impõe o reconhecimento da incompetência material do Juizado Especial. Assim, a sentença proferida em primeiro grau deu correta solução ao litígio, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

13.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)